Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO METRO-DF. EMPREGO PÚBLICO. OPERADOR DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO JÚNIOR. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ETAPA AVALIATIVA. CÁRATER ELIMINATÓRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DA AVALIAÇÃO FÍSICA. AFIRMAÇÃO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. FORMA DE APLICAÇÃO DO TESTE. SUBMISSÃO A NOVO TESTE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. VEDAÇÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CONTINUIDADE DO CANDIDATO NO CERTAME. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Patenteado que o teste de aptidão física deriva de previsão editalícia respaldada em lei distrital que rege os certames promovidos pelas empresas públicas para provimento de vagas integrantes dos quadros funcionais, consubstanciando etapa avaliativa de natureza eliminatória do procedimento seletivo para provimento de emprego público, tendo sido o teste, ademais, aplicado de conformidade com os critérios objetivos previamente estabelecidos na lei interna do certame, facultando-se ao candidato a aferição dos resultados que obtivera e a reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por ter sido considerado inapto não se reveste de ilegalidade, de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame após ter sido atestada a sua inaptidão física para o exercício das atribuições inerentes ao emprego público que objetivara (Lei no 4.949/12, arts. 39 e 41).
2. Apurado que o candidato fora eliminado no teste de aptidão física ao qual se submetera e fora aplicado de conformidade com o edital e com os critérios universais estabelecidos e utilizados na avaliação de todos os concorrentes, inclusive no que atine aos candidatos com deficiência, e, outrossim, que lhe fora assegurado o direito de recorrer contra sua eliminação no molde da previsão editalícia, o Judiciário não está provido de legitimação para adentrar no exame dos testes formulados e aplicados ao universo de candidatos inscritos no certame seletivo, com o intuito de aferir se foram realizados de conformidade com critérios reputados adequados e corretos pelo concorrente e, ainda, apurar a adequação ou não ao perfil físico traçado pela administração como conforme e adequado ao emprego público almejado pelo candidato.
3. A aplicação de teste de capacidade física aos candidatos com deficiência, regularmente previsto no edital, não descerra contradição ou estranheza, tampouco se desconforta com o legalmente emoldurado ou com os princípios informativos que regem a administração e com as políticas públicas de inclusão, quando conformados com as exigências que se fazem indispensáveis ao exercício do munus público, não havendo que se falar, sob esse prisma, em ausência de razoabilidade ou proporcionalidade do procedimento elegido para o provimento das vagas reservadas ao emprego público objetivado, pois destinadas as exigências à materialização do princípio da eficiência administrativa (Lei no 4.949/12, arts. 8o e §2o, 39 e 71).
4. A regulação editalícia que veda, na aplicação da prova de aptidão física, tratamento diferenciado ao concorrente com deficiência, sobejamente no que tange aos critérios de avaliação previamente assentados no edital normativo, se coaduna com o princípio da eficiência administrativa, pois, conquanto devam ser adotadas medidas apropriadas a assegurar às pessoas com deficiência o acesso aos cargos, empregos e funções públicas, não pode a administração abdicar da necessidade de provimento do emprego público por concorrente que esteja apto a desenvolver as atribuições que lhe são inerentes, de conformidade com os parâmetros estabelecidos, sob critérios de oportunidade e conveniência, pela administração (CF, art. 37).
5. Conquanto o concorrente seja portador de deficiência legalmente contemplada, que o habilita a concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, apreendido, segundo os critérios de avaliação, que não apresenta higidez física compatível com as atribuições do emprego público almejado, sua eliminação do certame não encerra contradição ou violação à isonomia e aos diplomas normativos que tutelam os direitos das pessoas com deficiência, encerrando a observância da regulação vigorante que pauta o certame, sobejamente a aptidão física exigida como requisito indispensável ao exercício das atribuições que são inerentes ao emprego público a ser provido, inclusive porque a própria legislação estabelece que os critérios de avaliação serão universais e aplicados a todos os candidatos, sem ressalvas destinadas aos portadores de necessidades especiais, como forma de serem preservadas a isonomia e a eficiência administrativa (Lei no 4.949/12, arts. 8o e §2o).
6. Consoante emerge dos princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, não se afigura viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente, devendo todos sujeitaram-se à regulação genérica e universal pontuada na lei interna do certame, sob pena de violação à isonomia, emergindo dessa certeza e dos aludidos princípios que, pontuando o edital que traduz requisito para o ingresso na carreira de operador de transporte metroferroviário a aprovação no teste de aptidão física objetivamente descrito no edital, essa exigência, na sua exata tradução e objetivo, deve ser prestigiada e corroborada (CF, art. 37, I e II).
7. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara a inaptidão física do concorrente, é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e editalícia, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, à medida em que, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.